Tribunal: STF
Processo: HC 258681
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 992.120, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DE RÉ FORAGIDA. PARTICIPAÇÃO VIRTUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a realização de interrogatório de ré foragida por meio de videoconferência. 



    2. A Corte de origem denegou a ordem ao habeas corpus, fundamentando que a condição de foragida inviabiliza a participação da paciente na audiência virtual, não se vislumbrando violação à ampla defesa, uma vez que a paciente possui defesa constituída nos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de foragido impede a realização de interrogatório por videoconferência, considerando a alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios da autodefesa, da ampla defesa e do contraditório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não é possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído, não sendo legítimo que a paciente se aproveite dessa situação para ser interrogada por videoconferência. 



    5. A participação de réu foragido em audiência de instrução e julgamento de maneira virtual não é permitida, pois configuraria desprezo pelas determinações judiciais. 



    6. A pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual premiaria a condição de foragido do paciente, sendo inaplicável ao caso o art. 220 do CPP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Não é possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído. 2. A participação de réu foragido em audiência de instrução e julgamento de maneira virtual não é permitida. 3. A pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual premiaria a condição de foragido do paciente’.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa formulou pedido de participação virtual em audiência de instrução e julgamento. Contudo, o pleito fora indeferido.



    Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Ato contínuo, foi impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade.



    Argumenta que “o direito de presença dos réus em geral é desdobramento do princípio da ampla defesa, na vertente da autodefesa, devendo ser garantida à paciente a possibilidade de presenciar, participar da instrução processual e, consequentemente, ser interrogada, a despeito da condição de homiziada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “5. Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada5, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a paciente THAMYRYS THAYNARA DOS SANTOS, para que seja GARANTIDO à paciente o direito de ser interrogada na forma telepresencial, a despeito da condição de foragida, tudo, com supedâneo no princípio constitucional da ampla defesa. Ainda que a audiência já tenha ocorrido, REQUER-SE seja determinado ao d. Juízo de origem que proceda ao interrogatório da paciente na forma telepresencial, independentemente da fase procedimental em que o feito se encontra. 



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da impostergável Justiça! 



    5.2 Por fim, pugna-se pela OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL e pela necessária e constitucional SUSTENTAÇÃO ORAL perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação/intimação dos impetrantes.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo não comporta provimento. 



    A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    A Corte de origem denegou a ordem ao habeas corpus com base nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Não há nulidade a ser reconhecida na espécie.



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que a agravante se aproveite dessa situação para ser interrogada por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 



    A propósito, cito:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, a Corte a quo apontou que “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que a agravante se aproveite dessa situação para ser interrogada por videoconferência”. 



    Deveras, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (HC 243.295-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/8/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 238.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/4/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido (HC 229.714-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3/4/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente